Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701787-78.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MEIRELLES BARBOSA, OFICIAL ALPHA RESGATE LTDA. APELADO: OFICIAL ALPHA RESGATE LTDA., IGOR MEIRELLES BARBOSA DESPACHO Verifica-se que o código de barras da guia do preparo recursal (ID 64376044) não corresponde ao constante no comprovante de pagamento (ID 64376045). Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator